Tribunal: TJMT
Processo: 1023991-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023991-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CESAR ALVES GUIA DO CARMO - CPF: 028.468.281-05 (RECORRIDO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRENTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRENTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRENTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA.
PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA.
NEGATIVA DE COBERTURA
. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ACOLHIDA. VALOR DE ALÇADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, INC. II, DA LEI No 9.099 /95.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Ante a complexidade da matéria ‘sub judice’, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, devendo a parte autora discutir a matéria no âmbito da Justiça Comum, nos termos do

art. 3° da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 79180974 e id. 142297180, na reclamação no
1023991-07.2020.8.11.0001,
do 6o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Imprescindível rápido retrospecto processual.

Proferida sentença (
id. 79180974
), ocorreram embargos de declaração (
id. 79180978 e id. 79180980
), com nova sentença proferida (
id. 79180986
).

Dessa sentença, ocorreram novos embargos de declaração (
id. 79180987
), e recurso inominado (
id. 79180989
). No caso, os Embargos de Declaração não tiveram processamento e, de outro lado, o RI foi julgado (
id. 88097468
), com a seguinte conclusão:

“...

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, acolho a preliminar e
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, pelo fato de que a pretensão autoral, quando da distribuição da presente demanda, ultrapassava o teto de alçada da Lei no 9.099/95 e
JULGO EXTINTO
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil. ...”

Após o trânsito em julgado (
id. 90720498
), ocorreram Embargos de Declaração (
id. 109408021
), atacando o acórdão proferido, com processamento pelo juízo de primeiro grau, com remessa à Turma Recursal (
id. 109408023
).

Na Turma, o Relator reconheceu, de ofício, a nulidade processual, anulando o acórdão anterior e devolvendo o feito ao primeiro grau, para apreciação dos Embargos de Declaração de id. 79180987 (
id. 119396490
).

Em primeiro grau (
id. 142297180
), acolheu o juízo os Embargos de Declaração de id. 79180987, para concluir:

“...

Diante do exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração opostos pela embargante
,
pois tempestivos e julgo-os parcialmente procedentes para o fim de retificar o dispositivo da sentença conforme abaixo:

“ NO MÉRITO, após a análise dos argumentos e provas colacionados por ambas partes, Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para CONDENAR as requeridas de forma solidária ao pagamento da COMPLEMENTAÇÃO da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente
identificado pela apólice de seguro no 930.4529
, no valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais) sobre os quais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da última contratação vigente.

Acolho ainda, a alteração da denominação da parte embargante para Brasilseg Companhia de Seguros.”

No mais, permaneça a sentença tal qual lançada. ...”
Grifo no original.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
RECORRENTE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
(
id. 142297183
)
:

PRELIMINAR
: - cerceamento de defesa, perícia médica não realizada; - falta de interesse de agir; - incompetência do Juizado Especial;
MÉRITO
: ausência de direito a cobertura no valor total da tabela; - inocorrência de indenização securitária em decorrência da reforma militar; - ausência de exclusividade do contrato de seguro com a atividade militar; - necessidade de limitar o valor da condenação ao teto do juizado especial
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões (
id. 150000660
), rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- Da complexidade.

A aferição/verificação da existência ou não da invalidez permanente do Recorrido
CESAR ALVES GUIA DO CARMO
, exige/demanda a produção de laudo médico constatando a invalidez, sendo esta, prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

Nesse sentido:

“EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AÇÃO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. I - Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito. II - A improcedência da ação por falta de prova, mesmo havendo pedido de produção de prova médica pericial por ambas as partes, configura cerceamento de defesa que conduz a nulidade da sentença recorrida.
” (TJMT – 4a CDPv – RApC no 1010677-88.2020.8.11.0002 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 16/11/2022 - DJE 19/11/2022).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO – PREJUDICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado.”
(TJMT – 1a CDPb – RApC no 0002074-89.2017.8.11.0053 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 07/11/2022 - DJE 22/11/2022).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia médica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de invalidez permanente.

- Do cabimento de perícia.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018)
, indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

Desta feita, deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para apreciação e julgamento da demanda judicializada.

- do valor da causa.

Neste caso, o Recorrente postula a complementação da indenização securitária recebida para cobertura de invalidez por acidente, relatando que o valor da apólice, segundo informações, seria de R$ 100.000,00 (
cem mil reais
) e teria recebido o valor de R$ 52.436,16 (
cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos
).

A Recorrente, nas razões recursais afirma que o capital segurado pela cobertura de IPA vigente a época do sinistro seria de R$ 124.848,00 (
cento e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais
), restando como complementação o valor de R$ 72.411,84 (
setenta e dois mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos
).

Deste modo, o valor atribuído à causa de R$ 41.800,00 (
quarenta e um mil e oitocentos reais
), não representa a efetiva pretensão da Recorrente, nos termos do art. 292, II do Código de Processo Civil.

“...

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I – ...

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

No caso, em sede de Juizado Especial, há 2 (
dois
) limites de alçadas, sendo: - 20 (
vinte
) salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou assistido por advogado e, - 40 (
quarenta
) salários mínimos, quando estiver assistido ou representado por advogado.

Assim, observando que o salário mínimo vigente à época da distribuição da demanda (
2020
), era no valor de R$ 1.045,00 (
um mil e quarenta e cinco reais
), que multiplicado por 40 (
quarenta
), resulta no valor de R$ 41.800,00 (
quarenta e um mil e oitocentos reais
), e o valor da complementação pretendida (
R$ 72.411,84 -

setenta e dois mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos
), é de se concluir, também por esta razão, pela incompetência do juízo.

VOTO MÉRITO

Prejudicada a tese recursal, em razão das preliminares já registradas.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e DOU PROVIMENTO para reconhecer a incompetência do juízo para o julgamento da causa, e, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei no 9.099/95;
b)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários;
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023